Tribunal: STF
Processo: Rcl 82649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Imóveis Morar Bem — Venda, Locação e Administração Ltda., pelos quais se aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo na origem em razão do Tema RG nº 1.389. 



    2. A parte embargante alega que “não ficou claro se a decisão, além de cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão dos processos até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR, considerou nulos todos os atos e decisões proferidas a partir de 14/04/2025, conforme requerido às fls. 33 do processo, item 58 b” (e-doc. 92, p. 2). 



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão.



    4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, diante da clareza do dispositivo decisório, pelo qual julgou-se parcialmente procedente a reclamação para cassar apenas o acórdão proferido pela 5º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 10011393-20.2022.5.02.0024 e determinar a suspensão do Processo nº 1001393- 20.2022.5.02.0024 e da Execução Provisória nº 1001000-90.2025.5.02.0024, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Confira-se o dispositivo (e-doc. 87, p. 11):



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Imóveis Morar Bem — Venda, Locação e Administração Ltda., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001393-20.2022.5.02.0024, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    (...)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 1001393- 20.2022.5.02.0024 e da Execução Provisória nº 1001000-90.2025.5.02.0024, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator